Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716257-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFENG YE AGRAVADO: IVONEI CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lifeng Ye contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Ivonei Cardoso Silva, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal (ID 16836675). Em suas razões recursais, argumenta que o julgamento antecipado da lide viola o contraditório e a ampla defesa, pois a oitiva da testemunha José Luis de Meneses de Souza, antigo proprietário do imóvel em litígio, que vendeu o bem para várias pessoas ao mesmo tempo, mostra-se imprescindível para resolução da lide. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Assinalado prazo para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, o agravante optou por recolher o preparo recursal (IDs 16912469 e 17024254) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, a decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal pleiteada pelo agravante. Ocorre que essa situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aliás, tampouco se enquadra na tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015. Isso porque não se verifica a urgência da matéria, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado representativo da controvérsia: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ora, o indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte ré, ora agravante, poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. Destarte, incabível a admissão do presente recurso sob a ótica da excepcional tese jurídica fixada pela Corte Superior acerca da mitigação do rol de cabimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil, bem como na tese jurídica firmada no REsp 1704520/MT representativo de controvérsia, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora